Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA. ATUALIZAÇÃO. VALOR HOMOLOGADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM JUÍZO. LEVANTAMENTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. O provimento jurisdicional que homologa os cálculos e julga extinto o processo possui a natureza jurídica de sentença, podendo ser, portanto, desafiado por meio de recurso de apelação. A atualização dos valores homologados na fase de liquidação de sentença não autoriza o revolvimento dos períodos abrangidos pela decisão exequenda em decorrência da preclusão dessas matérias. À luz da disciplina prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, a prestação de caução suficiente e idônea se impõe em hipóteses de levantamento de depósito em dinheiro e de prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. O artigo 521, parágrafo único, do Código de Ritos, cria uma exceção às possibilidades de levantamento dos valores depositados em juízo sem a necessidade de prestar caução, elencadas no próprio artigo, quando se constatar, no caso concreto, a existência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Diante do elevado valor que os recorrentes pretendem levantar, mostra-se inviável o afastamento da caução, tendo em vista o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.